Tribunal: TJES
Processo: 5000198-33.2024.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000198-33.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: WANDERLEY INACIO DA CRUZ
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000198-33.2024.8.08.0059

ORIGEM:
Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
WANDERLEY INACIO DA CRUZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a decisão impugnada deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO FEITO DIGITALMENTE. DADOS PESSOAIS INCONSISTENTES. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que confirmou a tutela antecipada concedida, bem como o condenou ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3).

Ademais, havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pelo Recorrente.

(4). No tocante à conexão arguida pelo Recorrente, não merece prosperar, haja vista que a causa de pedir constante destes autos e dos autos de nº 5000201-85.2024.8.08.0059 e 5000197-48.2024.8.08.0059 não são comuns, eis que oriundos de contratos diversos, em face de pessoas jurídicas diversas, de modo que não se aplica o disposto no Artigo 55 do CPC, posto que não há correlação de causa de pedir.

(5). No mérito, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à existência de elementos suficientes à identificação da irregularidade da contratação em comento. Isso porque, efetivamente, os instrumentos contratuais juntados pelo Recorrente, além de terem sido firmados em formato digital (sem assinatura digital pessoal do Recorrido, especialmente com uso de chave ICP-Brasil), apresentam diversas discrepâncias cadastrais, especialmente quanto aos dados pessoais do consumidor (sendo incongruente endereço residencial, e-mail, profissão, além de omissas informações como RG, data de vencimento da CNH, etc.), valendo o destaque, ainda, à incompatibilidade do territorial do local de celebração do contrato (São Paulo/SP) em relação ao local de residência do Recorrente (Fundão/ES), circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou a referida pactuação, merecendo acolhida, por isso, o pedido de declaração de nulidade dos contratos impugnados na hipótese, bem como de seus respectivos débitos.

(6). Com efeito, não comprovada a regularidade do débito, devida a declaração de inexistência comandada
in casu
, bem como pertinente a compensação por danos morais deferida pelo Juízo de origem, em se tratando de hipótese de dano moral
in re ipsa
, afastando-se a aplicação da Súmula 385 do STJ tendo em vista que a Recorrido ajuizou demandas para baixar todos os apontamentos negativos registrados em seu nome. Nesse sentido, entendo que o montante arbitrado se encontra inclusive em patamar inferior à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), devendo ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 5.000,00), haja vista a inexistência de recurso interposto pela parte autora e a observância ao princípio
non reformatio in pejus
.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)